Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARALISIA SACRA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas doenças graves, entre elas, a paralisia irreversível e incapacitante.
2. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Reconhecida a incapacidade para fins de isenção de Imposto de Renda, tal conclusão deve se dar também no tocante à redução da base de cálculo da Contribuição Previdenciária de Inativo, em razão do reconhecimento da natureza incapacitante da doença.
4. Na hipótese vertente, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, isto é, ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos moldes da legislação de regência, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.
5. Recurso conhecido e não provido.